Tribunal: TJSP
Processo: 1020005-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Extravio da bagagem que impossibilitou o autor de ter acesso a seus pertences pessoais e a alimentação para a dieta de sua filha, o que, por certo, interferiu de forma bastante negativa no roteiro de sua viagem de Porto Alegre para Carajás - Ausência de qualquer assistência ao requerente por parte da demandada - Bagagem que foi devolvida somente na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Extravio da bagagem que impossibilitou o autor de ter acesso a seus pertences pessoais e a alimentação para a dieta de sua filha, o que, por certo, interferiu de forma bastante negativa no roteiro de sua viagem de Porto Alegre para Carajás - Ausência de qualquer assistência ao requerente por parte da demandada - Bagagem que foi devolvida somente na véspera de retorno do autor para Porto Alegre - Falha na prestação de serviços apta a atingir direitos de personalidade - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada a majoração para R$ 5.000,00 - Precedente desta Corte - Recurso provido a fim de majorar a condenação no pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 e aumentar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).